Tribunal: CARF
Processo: 10670.722515/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722515/2018-62
ACÓRDÃO
1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARPA COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF.
PAGAMENTO.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos
efetuados e os recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a sua causa.

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS. PENDÊNCIA.
FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 77.
A pendência de decisão administrativa do Carf sobre o processo de
exclusão da empresa do Simples não impede a formalização do ato
administrativo de lançamento do crédito tributário, nem tem o condão de
invalidá-lo ou cancelá-lo. No caso, aplicou-se a inteligência da Súmula CARF
no 77 em maior extensão, pois os lançamentos não são afetados pela
exclusão do Simples.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Luiz Tadeu Matosinho Machado,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 15-46.280,
de 27 de março de 2019, da 7a Turma da DRJ/SDR, por meio do qual julgou-se Improcedente a
impugnação da ora Recorrente, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Assim restou assentado o Acórdão ora combatido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO OU CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como os pagamentos efetuados e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
3
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes. Incumbe à impugnante provar os fatos extintivos
do direito do fisco de constituir o lançamento, consubstanciados na adequada
identificação do beneficiário dos recursos e da causa do pagamento.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS. PENDÊNCIA.
FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
A pendência de decisão administrativa do Carf sobre o processo de exclusão da
empresa do Simples não impede a formalização do ato administrativo, nem tem o
condão de invalidá-lo ou cancelá-lo, mas apenas suspende sua execução, ou seja,
a cobrança dos valores dos tributos apurados, pois o poder-dever do lançamento
se trata de procedimento administrativo vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), sobre pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado, incluídos multa e
juros, tudo correspondentes aos anos calendário de 2015 e 2016.
Segundo consta do relatório da DRJ, a Recorrente foi submetida a procedimento
fiscalizatório anterior (2013 e 2014), onde teriam sido constatadas “práticas fraudulentas com o
objetivo de permitir a opção indevida pelo Simples Nacional das empresas ARPA, MAPA e ROMA”.
Todas as três empresas teriam sido excluídas do Simples Nacional.
Sobre o objeto do presente PAF, diz a DRJ:
Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos sem causa e/ou beneficiários não
identificados.
Foram levantados pela Fiscalização pagamentos sem causa ou beneficiário
conforme relatado a seguir:
Foi feita a confrontação dos extratos bancários do contribuinte, relativos a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e ao BRADESCO, com a Escrituração Contábil Digital (ECD)
referente aos anos calendário 2015 e 2016, tendo sido constatado que diversos
cheques debitados em contas bancárias não foram registrados nas ECD ou foram
registrados a débito de CAIXA e a crédito de BANCOS C/ MOVIMENTO, sem
identificação do pagamento propriamente dito. (grifamos)
Foi então intimada a ARPA a apresentar documentos/esclarecimentos no prazo de
20 (vinte) dias, conforme termo de intimação fiscal, lavrado em 25/jun/2018, de
forma a comprovar de forma inequívoca que os pagamentos referentes a
determinados cheques foram escriturados, mediante acréscimo a uma planilha da
fiscalização das seguintes colunas, (CÓDIGO DA CONTA DEBITADA,TÍTULO DA
CONTA DEBITADA, CÓDIGO DA CONTA CREDITADA, TÍTULO DA CONTA
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
4
CREDITADA, HISTÓRICO DO LANÇAMENTO, VALOR R$), de forma individualizada
por débito bancário.
A ARPA apresentou duas respostas/esclarecimentos uma em 24/jul/2018 e outra
em 03/ago/2018 ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 25/jun/2018.
A Fiscalização analisou os documentos/esclarecimentos apresentados em
atendimento ao termo de intimação fiscal lavrado em 25/jun/2018, que constam
nos atendimentos protocolizados em 24/jul/2018 e 03/ago/2018.
Concluiu então a Fiscalização que houve comprovação referente a maioria dos
cheques especificados, mas restaram cheques sem comprovação das causas
e/ou dos beneficiários dos pagamentos correspondentes. (negrito no original)
Ante o exposto, foi apurado o imposto de renda na fonte incidente sobre os
pagamentos caracterizados por débitos bancários sem registros contábeis dos
pagamentos propriamente ditos e sem comprovação das causas e/ou dos
beneficiários.
A contribuinte apresentou impugnação articulando os seguintes fatos e
fundamentos jurídicos, em síntese:
Alegou que a fiscalização repetiu, ipisis litteris, os argumentos suscitados quando
da exclusão da Impugnante ARPA e das empresas Mapa e Roma do SIMPLES
NACIONAL.
Suscitou que não abordará novamente as matérias envolvendo a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, limitando-se a apontar os abusos e ilegalidades cometidos
durante a apuração e lançamento dos créditos tributários em comento.
Mais adiante, alegou a então Impugnante que o ato de exclusão do Simples
Nacional estaria pendente de julgamento, e que “eventual lançamento só poderia ser formalizado
após a decisão administrativa definitiva”, concluindo que o lançamento estaria eivado de nulidade
desde a origem, e, caso assim não fosse entendido, que o presente feito fosse suspenso até o
julgamento da lide que envolve a exclusão do Simples Nacional.
No caso do IRRF sobre o pagamento sem causa ou beneficiário, assim resumiu a
DRJ:
Do IRRF decorrente do pagamento sem causa ou beneficiário.
No processo está sendo exigido o IRRF sobre supostos pagamentos sem causa
e/ou beneficiário realizados pela Impugnante, a saber:
a) 4 cheques no montante total de 23 mil reais (empréstimo para o sócio Wilson
Parrela Filho);
b) Cheque no valor de R$ 12.675,303 (pagamento de contas);
c) 8 cheques no montante total de R$ 61.990,00 (suprimento de caixa);
d) 8 cheques no montante total de R$ 81.193,23 (pagamento de contas);
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
5
Quanto ao item a, suscitou a impugnante que os 4 cheques que totalizam 23 mil
reais se referem a um empréstimo formalizado pela Impugnante para o seu sócio
Wilson Parrela, devidamente comprovado pelos recibos anexados aos autos.
Informou que a fiscalização alegou que os valores foram entregues para a esposa
do sócio Wilson Parrela, Sra. Ana Elisa, o que entende não é verdade, pois os
depósitos foram efetuados na Conta 09736-0, agência 34, do Banco do Nordeste,
de titularidade conjunta de ambos (doc. comprovação2).
Acrescentou que um único cheque, no valor de 3 mil reais, é que por equívoco foi
depositado na conta do filho do Sócio Wilson Parrela.
Aduziu que eventual inconformidade nos livros da empresa não é suficiente para
descaracterizar um negócio jurídico legítimo, sendo que as correções contábeis
necessárias serão implementadas com o fito de refletir o empréstimo em sua
plenitude.
Concluiu a defesa que estaria esclarecida tanto a causa (empréstimo) como o
beneficiário (sócio Wilson Parrela) dos aludidos recursos.
Quanto ao item b, aduziu que o cheque no valor de R$ 12.675,03 foi destinado ao
pagamento das seguintes contas (doc. comprovação 3). E que todos os boletos
foram apresentados para o auditor.
Admitiu que de fato, o cheque em questão foi trocado junto ao Sr. Marcio
Santana, e os seus recursos utilizados para pagamento dos boletos em questão.
Contabilmente, no entanto, lançou-se apenas a compensação do cheque e a
imediata alocação dos seus recursos para quitação das contas.
Suscitou que a identidade dos valores demonstra que este dinheiro era necessário
para quitação de tais despesas, e que foi efetivamente utilizado para tal fim. E
assim, entende que novamente está demonstrada a causa (pagamento de contas)
e o beneficiário (titulares dos boletos) dos valores referentes ao cheque em tela.
Quanto ao item c, cheques no montante de R$ 61.990,00, a fiscalização entendeu
tratar-se de valor muito elevado para fins de suprimento de caixa, ainda mais
quando a empresa apresentava saldo em sua escrita contábil.
Acrescentou que apurou, que dois dos cheques, cada um no valor de 5 mil reais,
foram indevidamente compensados pela instituição bancária, eis que não
possuem assinatura do representante legal da Impugnante (doc. comprovação 4 e
5).
Tais valores, obviamente, não poderiam integrar a base de cálculo, eis que
lastreados em atividades irregulares somente agora identificadas.
Quanto aos demais cheques, a Impugnante sempre pagou sua folha de salários
em espécie, e exatamente por isso necessitava de grande volume de recursos
para tanto. Inclusive, com base nos documentos em anexo, observa-se que foram
pagos em 2015 R$ 84.088,03 de folha de salários e R$ 94.789,67 no ano de 2016
(doc.comprovação 6 e 7).
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
6
Não fossem os saques oriundos dos cheques em tela, a Impugnante não teria tido
condições de honrar os seus compromissos trabalhistas e nem fazer frente às
despesas rescisórias.
O que efetivamente se sabe é que a causa (pagamento de folha de salários) e os
beneficiários (empregados) estão devidamente comprovados, restando absurda a
cobrança do IRRF.
Novamente está demonstrada a causa (pagamento de contas) e o beneficiário
(titulares dos boletos) dos valores referentes ao cheque em tela.
Quanto ao item d, cheques no montante de R$ 61.990,00, a fiscalização entendeu
tratar-se de valor muito elevado para fins de suprimento de caixa, ainda mais
quando a empresa apresentava saldo em sua escrita contábil.
Sobreveio a decisão ora atacada, com as seguintes razões de decidir:
1 - Preliminar de nulidade do lançamento em razão de pendência de julgamento
do Ato de exclusão do simples.
(...)
Entretanto, quanto aos planos de existência e de validade do lançamento, a
pendência de decisão administrativa do Carf sobre o processo de exclusão da
empresa do Simples não impede a formalização do ato administrativo, nem tem o
condão de invalidá-lo ou cancelá-lo, mas apenas, como visto acima, suspende sua
execução, ou seja, a cobrança dos valores dos tributos apurados, pois o poder-
dever do lançamento se trata de procedimento administrativo vinculado e
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional da Autoridade Tributária e
Aduaneira, nos exatos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
com vistas inclusive a prevenir a decadência.
(...)
Quanto ao tema, há inclusive a Súmula CARF n° 77, com efeito vinculante, em
relação à administração tributária federal (atribuído pela Portaria MF N° 277, de
07 de junho de 2018, publicada no DOU de 08/06/2018), que preceitua
expressamente que a possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, verbis:
“Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.”
De acordo com a legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento
quando todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
06/03/19972, foram observados na ocasião da lavratura do auto de infração,
verbis:
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
7
(...)
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
(...)
Enfim, entendo que não há falar em nulidade porquanto o Auto de Infração
atende às exigências legais e não foi lavrado por autoridade incompetente nem
tampouco houve preterição do direito de defesa.
2- Mérito. Do IRRF decorrente do pagamento sem causa ou beneficiário.
De acordo com a legislação que rege a matéria (Lei no 8.981, de 1995 e Decreto
3.000/1999), citada no Lançamento, no Termo de Verificação Fiscal, fica sujeito à
incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado e os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, litteris: (grifos no original)
(...)
Nesse mesmo compasso, dispõe também o art. 730 do Decreto no 9.580/2018, da
legislação atualmente em vigor:
(...)
Quanto aos pagamentos apontados no item “a” da defesa (4 cheques no
montante total de 23 mil reais), a impugnante suscitou que se referem a um
suposto empréstimo concedido pela Impugnante ao seu sócio Wilson Parrela
Filho, que estaria devidamente comprovado pelos recibos anexados aos autos,
razão não lhe assiste. (grifamos)
Ocorre que, como relatado pela Fiscalização, o suposto empréstimo não foi
registrado na ECD da ARPA e não foi informado na Declaração de Ajuste Anual de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao ano de 2015, exercício 2016,
de Wilson Parrela Filho. Tampouco foram apresentados os supostos contratos de
empréstimos, que justificariam as causas do pagamento. (grifamos)
Além da falta de comprovação da causa do pagamento, ou seja, do alegado
contrato de mútuo alegado pela defesa, é razoável entender que os cheques
nominais ao sócio, a seu cônjuge e a seu filho poderiam ser facilmente produzidos
para justificar a saída de recursos da empresa, como concluiu a Fiscalização (às fls.
58) do TVF:
“TVF:
Considerando que os cheques foram nominais ao sócio e administrador, a
sua esposa e ao seu filho, é nítido que Wilson Parrela filho produziu esses
recibos com intuito de justificar a saída de recursos da empresa.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
8
Considerando que foi o pagador, ficou muito fácil a esse sócio gerar recibos
na forma que melhor lhe conviesse. Ante o exposto, de forma alguma esses
recibos podem ser aceitos como comprovação de empréstimos. Reitero que
esses empréstimos não contam na escrituração da empresa e as dívidas
respectivas não foram informadas por Wilson Parrela Filho na DIRPF 2016.”
Nesse compasso, já decidiu o CARF que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de
recursos a sócios, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove
mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
conforme o julgamento da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
no Acórdão no 104-23.639, em sessão de 16/12/2008:
“PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA –
ART. 61 DA LEI No 8.981/1995 – CARACTERIZAÇÃO – A pessoa jurídica que
efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%. Também está sujeita à
incidência na fonte à mesma alíquota a remuneração indireta paga a
diretores e gerentes, na forma de pagamentos de despesas e oferecimentos
de vantagens não incorporadas à remuneração do beneficiário.”
(grifei)
No que tange ao pagamento indicado no item “b” da defesa, cheque do Banco
Bradesco, número 366, no valor de R$ 12.675,03, cujo beneficiário não se
encontrava perfeitamente legível (nominal a “... Santana”), emitido em
12/02/2015, também não se sustenta a alegação da defendente de que o cheque
em questão teria sido “trocado” (sic) junto ao “Sr. Marcio Santana”, que os seus
recursos foram utilizados para fazer face ao pagamento de determinados boletos
da empresa e que, no entanto, contabilmente, teria lançado apenas a
compensação do cheque e a imediata alocação dos seus recursos para quitação
das contas. (grifamos)
A alegada “troca de cheque” com o Sr Márcio Santana, além de não identificar
adequadamente o beneficiário (ao não especificar a pessoa física com o seu nome
completo e CPF), não aponta também nenhuma operação ou causa. (grifamos)
Ressalte-se inicialmente que, consoante o Dicionário Jurídico de Maria Helena
Diniz, a acepção de pagamento “sem causa”, ou com “causa torpe”, pode ser
entendido como aquele que é feito para cumprir uma suposta prestação, não
fundado em erro, mas na inexistência da obrigação.
No caso concreto, ainda que tivesse sido devidamente identificado o beneficiário,
(com a indicação do nome completo e CNPJ/CPF), o que não ocorreu
adequadamente, inexiste a comprovação da causa da obrigação da empresa de
efetuar tais pagamentos ao “Sr Márcio Santana” configurando-se o fato gerador
previsto na norma acima citada.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
9
Portanto, não há como presumir que o cheque em tela (no valor de R$ 12.675,03)
tenha sido destinado ao pagamento de supostos boletos apresentados na defesa
(doc.comprovação 3), com base nos valores respectivos, porquanto entendo que
nada têm a ver com o pagamento ao Sr. Márcio Santana.
Além disso, como bem observou a Fiscalização, o lançamento bancário com o
histórico de cheque compensado é incompatível com pagamentos em diversas
datas, inclusive em data anterior à compensação do cheque. Ou seja não é
razoável entender por exemplo que a empresa tenha pago algumas das alegadas
despesas e posteriormente tenha sido compensado o suposto cheque trocado
com o Senhor Marcio Santana para fazer face a estas mesmas despesas.
(grifamos)
(...)
Em relação aos pagamentos indicados no item “c” da impugnação (8 cheques no
montante total de R$ 61.990,00, números 362, 363, 364, 395, 401, 402, 408, 456,
para suposto suprimento de caixa), também não prosperam as alegações da
empresa, senão vejamos: (grifamos).
Alegou genericamente a impugnante que sempre pagou sua folha de salários em
espécie, e exatamente por isso necessitava de grande volume de recursos para
tanto. Inclusive, com base nos documentos que anexou, observa que foram
pagos, em 2015, R$ 84.088,03 a título de folha de salários e R$ 94.789,67, no ano
de 2016.(doc.comprovação 6 e 7).
É fato incontroverso que houve a compensação dos cheques pelo Banco, ou seja,
que o pagamento foi realizado, porém não foi apresentado documento
comprobatório da causa do pagamento e do beneficiário (nome completo e
CNPJ/CPF).
Além disso, como bem observou a Fiscalização, trata-se de valores vultosos (cinco
cheques foram de valor individual de R$ 10.000,00, um de R$ 3.000,00, um de R$
4.000,00 e outro de R$ 4.990,00). E como a ARPA manteve recursos em aplicações
financeiras nos anos fiscalizados, bem como realizou aplicações financeiras
rotineiras nesses anos, é totalmente implausível e inverossímil que a ARPA tenha
sacado recursos de conta bancária para suprimento de caixa e não para realização
de pagamentos. Esse suposto procedimento de suprimento de caixa se torna
ainda mais fantasioso pelo fato da ARPA ter tido elevados saldos de caixa, que
suportariam tais pagamentos sem necessidade de saques desnecessários.
A simples alegação genérica que se trata de suprimento de caixa para fazer face
às despesas com a folha de pagamentos, não é suficiente para descaracterizar a
situação de pagamento a beneficiário não identificado.
Quanto aos cheques (números 370 e 371 do Banco Bradesco), como visto, alegou
a defesa foram compensados indevidamente pelo Banco, em razão de estarem
sem a assinatura do seu representante legal. Aduziu então que tais valores não
poderiam integrar a base de cálculo, porquanto lastreados em atividades
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
10
irregulares somente então identificadas. Apresentou cópia dos referidos cheques
nominais, com destinatário ilegível e de fato sem a assinatura do representante
da empresa. Observa-se que nos versos dos cheques consta a especificação da
conta de destino. (grifamos)
No caso, a despeito da alegação da empresa em relação à irregularidade dos
cheques que não apresentavam a assinatura do representante legal, nada ficou
comprovado sobre a operação, assim como sobre sua legitimidade ou
regularidade. Por outro lado, é fato incontroverso que houve a compensação do
cheque pelo Banco, ou seja, que o pagamento foi realizado, porém não foi
apresentado documento comprobatório da causa do pagamento e do beneficiário
(nome completo e CNPJ/CPF). (grifamos)
(...)
Quanto aos pagamentos com os cheques apontados no item “d” da defesa (8
cheques no montante total de R$ 81.193,23) a empresa admitiu que não foram
localizados, mas alega que o auditor somente demonstrou a existência de um
único título e nada demonstrou sobre os demais. (grifamos)
Em que pese a alegação da empresa, conforme Relato Fiscal, às fls. 57, os
referidos cheques para os quais não houve comprovação das causas e/ou dos
beneficiários dos pagamentos estão registrados na ECD da empresa. (grifamos)
Ainda que não tivesse sido contabilizado, como o foram, relatou a Fiscalização
que seis dos mencionados cheques apresentaram histórico no extrato bancário
“cheque compensado”, um com histórico “cheque dep. conta”. Esses históricos já
indicam por si só que os cheques foram destinados a terceiros.
Acrescentou ainda o Auditor-Fiscal que um outro cheque apresentava histórico
“cheque espécie”, mas na sua cópia consta que foi nominal a “WESTERN --- DE
CÂMBIO S.A” (parcialmente ilegível), com especificação no verso da conta na qual
foi depositado, o que denota também que foi destinado a pagamento.
Ou seja, os cheques estão registrados na ECD da empresa e foram pagos, mas a
empresa não se desincumbiu dos ônus de comprovar os beneficiários ou as causas
dos pagamentos.
(...)
Como visto, da análise dos documentos apresentados pela defesa, entre eles
(doc.comprovação2,
doc.comprovação
3,
doc.comprovação
4
e
5
e
doc.comprovação 6 e 7) verifica-se que a impugnante não logrou provar os fatos
extintivos do direito do fisco de constituir o lançamento, consubstanciados na
adequada identificação do beneficiário dos recursos e da causa do pagamento.
Em sua peça recursal, a ora Recorrente aduz:
i)
Nulidade do ato de exclusão do simples pendente de julgamento: “que o
presente lançamento não produzirá efeitos até que a decisão definitiva
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
11
venha a ser registrada no Portal do Simples Nacional”. “...seja, que o
lançamento para prevenir a decadência poderia ser formalizado, sendo em
seguida suspensa sua exigibilidade até decisão final a respeito da exclusão
do SIMPLES”. ...”não se pode admitir, data vênia, ainda mais no âmbito de
um órgão administrativo, é que se determine o prosseguimento de uma
cobrança, em evidente afronta ao que dispõe a Lei Complementar 123/06 e a
Resolução CGSN 94/11”.
ii)
“Os 4 cheques que totalizam 23 mil reais se referem a um empréstimo
formalizado pela Recorrente para o seu sócio Wilson Parrela, devidamente
comprovado pelos recibos anexados aos autos”. “...Nos termos previstos no
Código Civil, o mútuo não exige a formalização de contrato, sendo o mesmo
provado pela transferência dos recursos entre o mutuante e o mutuário e
respectivos recibos”. ... “A ausência de registro do mútuo na ECD e DIRPF
constitui descumprimento de obrigação acessória, não podendo tal
circunstância ser alegada para fins de descaracterizar o negócio jurídico”.
iii)
...”o cheque no valor de R$12.675,03 foi destinado ao pagamento das
seguintes contas:

... A decisão pondera que algumas faturas foram quitadas antes da
compensação do cheque, o que não constitui qualquer irregularidade, e na
verdade reforça a alegação da Recorrente. Isso porque a Recorrente recebeu
o dinheiro do Sr. Marcio Santana, pagou as contas, e somente depois, de
acordo com sua conveniência, é que o Sr. Marcio depositou o cheque.
iv)
“Quanto aos cheques no montante de R$61.990,00, o acórdão ponderou que
“a simples alegação genérica que se trata de suprimento de caixa para fazer
face às despesas com folha de pagamento, não é suficiente para
descaracterizar a situação de pagamento a beneficiário não identificado”.
“...A Recorrente jamais contabilizaria ou realizaria negócios utilizado
cheques sem assinatura, o que demonstra a ocorrência de fraude, o que
afasta a alegação de pagamento sem causa ou beneficiário, pois de fato não
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
12
houve qualquer pagamento por parte da empresa.” “O que efetivamente se
sabe é que a causa (pagamento de folha de salários) e os beneficiários
(empregados) estão devidamente comprovados, restando absurda a
cobrança do IRRF.”
v)
“Por fim, como já alegado anteriormente, os 8 cheques no valor global de
R$81.193,23, apesar de não terem sido localizados pela Recorrente, o
auditor somente comprova que um único título teria sido supostamente
destinado a pagamento sem causa ou beneficiário, nada demonstrando a
respeito dos demais”.
Por fim, requer:
43. Frente ao exposto, pede a Recorrente que seja reconhecida a nulidade de
todos os atos processuais praticados após o lançamento, e em seguida suspensa a
tramitação do processo administrativo até o julgamento da lide envolvendo a
exclusão das Impugnantes do SIMPLES NACIONAL.
44. Caso assim não se entenda, pede a Recorrente seja reconhecida a
insubsistência do lançamento e cancelado o crédito tributário dele decorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 02/08/2019
(fls.2204/2205), tendo interposto o Recurso Voluntário (fls. 2193/2202) em 29/04/2019. Ou seja,
em data posterior ao da sessão de julgamento (27/03/2019), mas anterior à própria ciência via AR.
Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
A Recorrente alega nulidade pois “é consenso que o presente lançamento não
produzirá efeitos até que a decisão definitiva, caso seja contrária à Recorrente, venha a ser
registrada no Portal do Simples Nacional”, e que, “portanto, não há como se discutir, ainda que
em tese, um lançamento que legalmente não produz quaisquer efeitos, o que é reconhecido pelos
próprios julgadores a quo”. Adicionalmente, alega em seu favor o disposto no §6o, do art. 39 da
LC no 123/06, bem como o §3o o §5o do art. 75, da Resolução CGSN no 94/11:
LEI COMPLEMENTAR No 123/06
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
13
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante 3 da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese
de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

RESOLUÇÃO CGSN No 94/11
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
(...)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
(...)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, ficando os
efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76, condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)

Quando a DRJ afirmou que “a pendência administrativa do CARF sobre o processo
de exclusão da empresa do Simples não impede a formalização do ato administrativo, nem de
invalidá-lo ou cancelá-lo, mas apenas, como visto acima, suspende sua execução, ou seja a
cobrança dos valores dos tributos apurados”, a Recorrente aduz:
12. Mas é exatamente isso que a Recorrente sustenta, ou seja, que o lançamento
para prevenir a decadência poderia ser formalizado, sendo em seguida suspensa
sua exigibilidade até decisão final a respeito da exclusão do SIMPLES.
13. Mas o que está acontecendo é a subsequente exigência dos valores lançados,
mediante instauração de um processo administrativo que tem por objeto um
lançamento que sequer poderia produzir efeitos.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
14
Pois bem.
De início, e como primeira razão de decidir, não identificou este Conselheiro
nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 10, 59 ou 60 do Decreto no 70.235/72, ou mesmo
inexistência dos elementos essenciais do lançamento tributário à guisa do art. 142 do CTN, a
macular o lançamento tributário, e tampouco qualquer obstáculo no exercício regular do
contraditório e da ampla defesa da Recorrente.
Outra razão é que o sobrestamento de um processo administrativo não tem
previsão no Regimento Interno do CARF/15 (RICARF). Quando este instituto é utilizado, os
colegiados deste órgão recursal fazem-no com base na aplicação suplementar do CPC (Código de
Processo Civil), e como medida excepcional diante do caso concreto e das consequências
advindas, quando se identificam processos inexoravelmente conexos ou vinculados. Além disso,
não tem objetivo de, tão somente, evitar-se a constituição do crédito em definitivo, mas da
verificação de eventual existência de fundamentos ou elementos de prova que possam gerar
consequências em um ou mais processos administrativos.
No caso, o processo de exclusão do Simples Nacional pendente é o autuado sob o
no 10670.721227/2016-291, cujo fundamento é o fato de empresas alegadamente pertencentes a
um único sócio, e que, por essa razão, os faturamentos das sociedades deveriam ser somados, a
fim de se verificar o limite aplicável à modalidade de tributação simplificada.
A consequência, nesse caso, seria o recálculo dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
que estão sendo apurados no PAF no 10670.722514/2018-18, para os anos calendário de 2015,
2016, por exemplo. Mas, mesmo assim, esse fato não significa, necessariamente a necessidade de
sobrestamento deste último processo. Há que se verificar outros elementos do caso em concreto,
e que nada dizem respeito ao presente feito.
Neste processo, entretanto, não há utilização de fundamentos ou fatos que estão
sendo apurados no PAF no 10670.721227/2016-29, e nem diz respeito ao (re)cálculo de tributos
de forma simplificada. Trata-se de lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa ou
beneficiário não identificado. Portanto, o sobrestamento, sob este prisma, não encontra qualquer
respaldo no RICARF e nem em princípios processuais ou de direito. A indicação da exclusão do
Simples Nacional, para o presente feito, é, tão somente, parte da contextualização e não é o
fundamento do presente lançamento tributário.
Por fim, não assiste razão à Recorrente quando alega que o lançamento “sequer
poderia produzir efeitos”. Esta discussão diz respeito ao fato de a DRJ ter deixado claro que a
“pendência de decisão administrativa do Carf sobre o processo de exclusão da empresa do Simples
não impede a formalização do ato administrativo, nem tem o condão de invalidá-lo ou cancelá-lo,
mas apenas, como visto acima, suspende sua execução, ou seja, a cobrança dos valores dos
tributos apurados”

1 Este processo já foi julgado pelo CARF, cujo Acórdão foi autuado sob o no 1002-002.631, em 2 de
fevereiro de 2023, e, por unanimidade, negado provimento. Não houve interposição de Recurso Especial.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
15
Como visto, o lançamento tributário de IRRF sobre pagamentos sem causa ou
beneficiário não identificado, não tem fundamento na exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, aplicando-se ao caso, com maior razão e extensão, a inteligência da SÚMULA CARF no
77:
“Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.”
Se a discussão do ADE de exclusão não impede o lançamento de ofício dos crédito
tributários devidos em face da exclusão, com maior razão não impede os lançamentos que não são
da exclusão derivados.
Assim, voto por afastar as alegações de nulidade do lançamento.
MÉRITO
Ultrapassada a preliminar, passemos ao mérito. São basicamente 4 (quatro) valores
que se encontram em discussão:
“a” – R$ 23 mil reais – Empréstimo ao sócio Wilson Parrela Filho
A fiscalização identificou a existência de transferências de recursos através de 4
(quatro) cheques, totalizando R$ 23 mil reais, que foram depositados na conta do sócio Parrela
Filho. Segundo a fiscalização e confessado pela Recorrente, o montante não foi contabilizado na
ECD e na DIPF do sócio, e nem foram objeto de contrato escrito.
A Recorrente alega que os contratos escritos são dispensados nos termos do Código
Civil, e que a prova seria a própria transferência dos recursos e os recibos.
De fato, o Código Civil admite como válidos os negócios jurídicos que não requeiram
forma prescrita em lei (inciso IV, do art. 166, da Lei 10.406/02)2. Os contratos de mútuo (art. 586 e
seguintes), não têm forma prescrita em lei. Os recibos fornecidos à fiscalização possuem o mesmo
teor daquele que é abaixo reproduzido (fls. 2.119).

2 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
16

Mesmo considerando não haver necessidade de documento formal e escrito, o
recibo, nesse caso, é insuficiente como meio de prova a socorrer a Recorrente, pois não há como
ser validado/corroborado com os demais elementos apurados pela fiscalização, como a falta de
escrituração em ECD do mutante e inexistência de declaração da respectiva dívida na DIPF do
mutuário. Some-se a isso, o fato de não ter havido qualquer inciativa da sociedade em buscar
reaver tais empréstimos em qualquer tempo até o encerramento da fiscalização.
Assim, voto por negar provimento nesse quesito.
“b” cheque do Banco Bradesco, número 366, no valor de R$ 12.675,03
Trata-se de cheque que, a despeito do beneficiário se encontrar parcialmente
legível (...Santana), a Recorrente alega ter repassado tal montante ao Sr. Márcio Santana, que
teria utilizado tais recursos para quitar certas contas indicadas no quadro abaixo:
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
17

No cheque em comento nada há que identifique a natureza da transferência.
Vejamos:

Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
18
Também não há nos autos nenhuma prestação de contas do Sr. Márcio Santana
sobre ter recebido o cheque em destaque para quitação das faturas acima indicadas. Nesse
sentido, parece-me que a simples alegação de ter servido o cheque para quitação de faturas da
companhia, inclusive antes da sua própria emissão (como apontado pela fiscalização), não parece
advogar a favor da Recorrente.
Não há explicação e nem comprovação de qual negócio jurídico - transação (causa)
precedeu os pagamentos (apenas alegou-se uma “troca de cheque”), a autorizar um terceiro
quitar contas da sociedade. Se o fez “sponte propria”, antes da emissão do cheque, a
contrapartida na contabilidade seria um contas a pagar em favor daquele que “emprestou”, para
depois quitar-se o “empréstimo”, o que poderia ser feito mediante um recibo ou até mesmo com
a indicação no verso do cheque. Se o fez depois da emissão do cheque, não há nenhuma prova nos
autos ter sido o Sr. Marcio Santana que efetivamente realizou tais pagamentos a pedido (por meio
de algum negócio jurídico) da sociedade.
Portanto, assiste razão à DRJ, quando conclui ser o conjunto probatório
“incompatível” com o alegado.
“c” - 8 cheques no montante total de R$ 61.990,00
De fato, há uma alegação genérica que os cheques 362, 363, 364, 395, 401, 402,
408, 456 foram utilizados para quitação dos salários. Entretanto, este Conselheiro não encontrou
outros elementos nos autos que pudessem consubstanciar o alegado pela Recorrente. Se há
retirada de recursos para pagamento em espécie, esperado é que houvesse controles auxiliares de
modo a conciliar os valores “em caixa”, já que não mais formariam o saldo existente em conta
bancária, Ou seja, a Recorrente não se desincumbiu do dever de provar o alegado. Nesse sentido,
assiste razão à DRJ quanto a esses montantes (R$ 61.990,00).
Revendo-se as cópias dos 2 (dois cheques), nr. 370 e nr. 371, acostadas aos demais
documentos da autuação (fls. 1725/1992), verifica-se que há indicação de uma palavra
(“Mediodonto”). Entretanto, nenhuma observação ou indicação do motivo no verso. A Recorrente
alega terem sido inadvertidamente compensados (cada um no valor de R$ 5.000,00), pois não
possuíam assinatura do representante legal. Vejamos:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
19

Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
20

Como visto, de fato, não há assinatura do representante legal nos referidos cheques
e nem a indicação de um nome completo do beneficiário. Há, pois, vício grosseiro na emissão da
ordem de pagamento (cheque).
Entretanto, não socorre à sociedade o fato de, uma vez identificada e informada
pela fiscalização da saída dos recursos da conta bancária, não haver qualquer iniciativa por parte
da Recorrente em reaver tais recursos junto à instituição financeira, já que, segundo suas palavras
“a torpeza, in casu, não é da Recorrente, e sim de quem indevidamente utilizou tais cheques para
auferir vantagens indevidas”.
Ou seja, se seria torpeza daquele que auferiu o rendimento, seria “ingenuidade” de
quem teve recursos “subtraídos” da sua conta bancária, com indicação para onde os tais recursos
teriam sido depositados (cheque encontra-se cruzado), sem buscar reavê-los? Não parece que o
argumento socorre ao Recorrente, assistindo, nesse caso, razão à fiscalização no sentido de não
ter sido fornecido elemento de prova a suportar a causa do pagamento.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.460 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722515/2018-62
21
Por fim, não se pode olvidar que quem apresentou os cheques em destaque, como
parte do atendimento ao questionamento da fiscalização a justificar os pagamentos realizados, foi
o próprio Impugnante (ora Recorrente), motivo pelo qual a torpeza a que se refere a DRJ deve ser
entendida nesse contexto. Vejamos excerto do TVF:

Com efeito, voto por manter o lançamento.
“d” 8 cheques no montante total de R$ 81.193,23
Como apontado no voto da DRJ, a Recorrente admitiu não ter localizado os
comprovantes que suportam a causa e beneficiários dos pagamentos, que, inclusive, encontram-
se contabilizados na ECD. No Recurso Voluntário, a Recorrente não acrescenta nenhum argumento
novo ao que já havia apresentado em sua Impugnação, sustentando apenas que “o auditor
somente comprova que um único título teria sido supostamente destinado a paramento sem causa
ou beneficiário, nada demonstrando a respeito dos demais”.
Não assiste razão à Recorrente, pois a autoridade fiscalizadora identificou os
pagamentos e intimou a empresa para que fornecesse os documentos que comprovassem a causa
e beneficiários. Como visto, a Recorrente não só nada apresentou em sua defesa, como confessa
não os ter localizado. Assim, a Recorrente não se desincumbiu de provar a causa e os beneficiários
dos pagamentos objeto do lançamento. O crédito tributário lançado deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar as alegações
de nulidade, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2230
DF CARF MF
Original